Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-35.1998.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000494-35.1998.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADIMILSON FERREIRA (RECORRENTE), ADIMILSON FERREIRA - CPF: 781.460.381-15 (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO BATALHA - CPF: 008.756.601-00 (ADVOGADO), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), NILSON PAULA PAIXAO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - EXCLUDENTES NÃO EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA - VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELO RÉU - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa somente é admitida quando as provas produzidas durante a fase do sumário da culpa evidenciarem, de forma cabal e inequívoca, a presença de todos os requisitos legais das excludentes.

Havendo dúvidas ou versões contraditórias sobre as circunstâncias, motivação e dinâmica dos fatos, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adimilson Ferreira
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. (ID 293523931)

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua absolvição sumária, alegando ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa da propriedade de terceiro e pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. (ID 293523937)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 293523942)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito. Homicídio. Decisão de Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição sumária. Alegada inexigibilidade de conduta diversa. Excludente de culpabilidade não evidenciada. Alegada legítima defesa. Excludente de ilicitude não evidenciada.
Pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para tanto, apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo exame necroscópico, declaração de óbito e demais documentos constantes dos autos. Quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o recorrente, inclusive sua própria confissão, tanto na fase policial quanto em juízo, de que efetuou os disparos que causaram a morte da vítima.

O recorrente pleiteia sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa da propriedade de terceiro e sob inexigibilidade de conduta diversa. Contudo, ao que parece, tais excludentes não se encontram demonstradas de forma inequívoca nos autos, de modo a autorizar a absolvição sumária nesta fase processual.

Com efeito, para que se reconheça a legítima defesa, é necessário que estejam presentes todos os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; uso moderado dos meios necessários; e elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

No caso em tela, ao que parece, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, que o recorrente agiu com moderação ao efetuar três disparos contra a vítima, sendo que, em tese, conforme seu próprio depoimento na fase policial, após o primeiro disparo, que já teria feito a vítima cair, aproximou-se e efetuou mais dois disparos.

Ademais, a versão apresentada pelo recorrente em juízo diverge daquela prestada na fase inquisitiva, o que, em tese, fragiliza sua tese defensiva. Na delegacia, afirmou ter efetuado os disparos por conta própria ao perceber que alguém tentava furtar um motor elétrico, enquanto em juízo alegou ter agido sob ordens de seu patrão.

Quanto à alegação de inexigibilidade de conduta diversa, ao que parece, também não há elementos suficientes que demonstrem, de forma cabal, que o recorrente se encontrava em situação de coação moral irresistível ou obediência hierárquica que o impedisse de agir de outra forma. A mera alegação de que seu patrão teria lhe dado ordens para "sentar a bala" em caso de tentativa de furto não é suficiente, em tese, para caracterizar a excludente de culpabilidade, especialmente considerando que não há nos autos elementos que indiquem qual seria o mal grave e iminente que o recorrente sofreria caso não cumprisse tal determinação.

Importante ressaltar que, em sede de pronúncia, somente é cabível a absolvição sumária quando a excludente de ilicitude ou de culpabilidade estiver demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no presente caso. Havendo dúvidas ou versões conflitantes, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes, entendendo que "a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu para repelir injusta agressão e utilizou moderadamente dos meios necessários" (TJMT - 0001472-93.2001.8.11.0042).

Portanto, existindo dúvidas quanto à configuração das excludentes alegadas, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025